Tribunal: TJMT
Processo: 1014947-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014947-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), DANIEL ARRUDA PEDROSO DE ANDRADE - CPF: 978.013.301-10 (ADVOGADO), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LITISPÊNCIA – CONFIGURADA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – MESMAS PARTES – CAUSA DE PEDIR – PEDIDOS – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. É sabido, que a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada. Para ser configurada a litispendência, é necessário que ambos os processos, possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente, é considerada identifica a ação proposta anteriormente. No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos. Inteligência art. 337, §1o, 2o e 3o do CPC. Ainda, o STJ já pacificou o seu entendimento de que ”(...) deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC (...)“(STJ ­ REsp: 1804582 SP 2019/0024929­1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019). Assim, o presente Recurso de Apelação não merece provimento. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WEISS & NAKAYAMA LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 1014947-89.2019.8.11.0003, opostos em face do
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, onde Juízo de Origem reconheceu a litispendência entre o presente feito e a ação anulatória (1006731-76.2018.8.11.0003), julgando extinto o feito sem resolução de mérito (ID: 51878454).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 51878457), que “o órgão prolator da sentença não procedeu à análise criteriosa da argumentação e das provas, apreciando-as de maneira demasiadamente livre e singela, tornando-se assim imperioso o presente Recurso de Apelação, porquanto se encontram demonstrados os requisitos necessários para a presente modalidade recursal.”.

Ainda, alega que teve o seu direito de defesa cerceado diante da extinção do feito sem resolução do mérito, pois a matéria versada nos autos dos Embargos traz à baila a inépcia da inicial em torno da carência de Título Executivo Extrajudicial certo e exigível, sendo, portanto incabível a presente Execução Fiscal.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 51878462), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
WEISS & NAKAYAMA LTDA

APELADO:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WEISS & NAKAYAMA LTDA,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, nos autos dos Embargos à Execução, opostos em face de
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, onde foi reconhecida a litispendência entre o presente feito e a ação anulatória (1006731-76.2018.8.11.0003), julgando extinto o feito sem resolução de mérito (ID: 51878454).

Analisando detidamente o feito, extrai-se dos autos que parte Embargante ora Apelante opôs em 22/11/2019, os presentes Embargos à Execução Fiscal, alegando ausência de exigibilidade e certeza do título executivo, bem como excesso de execução.

Após, sobreveio a r. sentença a qual insurge-se a parte Apelante, onde o Juízo Singular reconheceu a litispendência e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Necessário destacar, que em 17/08/2018 a parte Apelante ajuizou uma Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência (1006731-76.2018.8.11.0003), almejando que fosse declarada a nulidade do auto de infração que gerou o título executivo em exame, para que fosse afastada a multa imposta na seara administrativa.

Pois bem.

É sabido, que a litispendência é verificada quando há o ajuizamento de uma ação que reproduz ação anteriormente ajuizada.

Para ser configurada a litispendência, é necessário que ambos os processos, possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Havendo as referidas semelhanças, a ação proposta posteriormente, é considerada identifica a ação proposta anteriormente.

Tais disposições, estão presentes no Novo Código de Processo Civil, especificamente, no art. 337, inciso VI, §1o, 2o e 3o,
in verbis:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Aliás, cito o entendimento doutrinário de Arruda Alvim, que ressalta:

“Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo idêntico, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo igual, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual idêntica.
[1]
”

Em consonância com a legislação vigente e a luz da doutrina que expressa o entendimento majoritário sobre o tema, classifica-se a litispendência como uma defesa processual peremptória, a qual a sua configuração enseja a extinção do processo antes mesmo que o magistrado cuide do mérito da demanda.

O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, discorreu sobre o assunto da seguinte forma:

“Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gastos desnecessários de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários
[2]
.”

No presente caso, é evidente que se trata de ações idênticas, uma vez que ambos os processos possuem
as mesmas partes
, a mesma
causa de pedir
e os
mesmos pedidos
.

Conforme constatado na Ação Declaratória de Nulidade, identificada pela numeração única: 1006731-76.2018.8.11.0003, a parte Apelante alega a invalidade do título executivo, atacando o auto de infração e afirmando a existência de ilegalidades no tramite do processo administrativo.

Por outro lado, nos Embargos à Execução Fiscal, a parte Apelante assevera que o título executivo em questão, não goza de certeza e exigibilidade, pelos mesmos vícios que ensejaram a distribuição da ação declaratória.

Ou seja, o pedido principal e a causa de pedir de ambos os processos, são idênticos, o que de maneira inequívoca, demonstra a litispendência reconhecida pelo Juízo de Origem.

Neste sentido, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO­PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1.
O Tribunal a quo consignou: “Não se trata de suspensão do feito e sim consubstanciação da litispendência, tendo em vista esta ação busca reconhecimento da decadência do crédito, pleito igualmente veiculado em prévia ação anulatória
(fls. 129/132).
A recorrente alega que não se trata da mesma causa de pedir, pois a ação anulatória ataca o lançamento e esta impugna o título executivo.
Arguição manifestamente improcedente. O pleito de decadência volta­se contra o próprio lançamento do crédito e não contra qualquer ato diverso quando da inscrição do débito.
Nesse viés, analogicamente, o STJ toma como termo a quo do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança o dia em que o contribuinte toma ciência do lançamento, não a data em que o débito é inscrito em dívida ativa: (...) Presente, assim, a tríplice identidade prevista no art. 301, § 1o e § 2o, do Código Buzaid (art. 337, §§ 1o e 2o, CPC/2015).
Deveras, nesse sentido situa­ se a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, que
reconhece a possibilidade de litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória pretérita: “
(fls. 717­718, e­STJ) 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, no sentido de que
deve ser reconhecida a litispendência entre os Embargos à Execução e a Ação Anulatória ou Declaratória de Inexistência do Débito proposta anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o art. 301, § 2o, do CPC
(REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011).

3. A verificação da suposta identidade entre os elementos caracterizadores da presente ação e os daquela com a qual se alega haver litispendência demanda reexame dos elementos fático­probatórios dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 4. (...). (STJ ­ REsp: 1804582 SP 2019/0024929­1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/05/2019, T2 ­ SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019).”

A propósito, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL –
IDENTIDADE DAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - LITISPENDÊNCIA – CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Resta caracterizada a litispendência, quando o objeto litigioso que delimita os pedidos das ações é o mesmo, exigindo para a solução da controvérsia único pronunciamento judicial a respeito dos embargos do devedor manejados primeiramente e, depois, a declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, cuja essência é a mesma, a desconstituição do título, que julgada improcedente transitou em julgado.
(Ap 53954/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) (TJ-MT - APL: 00011953120118110041 53954/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2015)”

Com tais considerações, restando evidente a ocorrência da litispendência entre o presente processo e a ação declaratória de nulidade, não há que se falar em reforma da sentença proferida em Primeira Instância.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença prolatada pelo Juízo de Origem, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]
ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

[2]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 585.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021